Tribunal: TJSP
Processo: 1003176-77.2025.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação - Necessidade de observância dos requisitos dados no art. 1.022, I, do NCPC - Vício inocorrente - Embargos de declaração rejeitados".